Tribunal: TJSP
Processo: 1009171-85.2021.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Sentença de procedência. Insurgência do réu.

JUROS. Abusividade contratual. Inocorrência. Empréstimo Pessoal não consignado. Contrato que previu a cobrança de juros em 5,90% ao mês e 98,95% ao ano. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao deliberar sobre a limitação dos juros remuneratórios em contratos bancários, em sede de recurso repetitivo, pacificou o

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Sentença de procedência. Insurgência do réu.

JUROS. Abusividade contratual. Inocorrência. Empréstimo Pessoal não consignado. Contrato que previu a cobrança de juros em 5,90% ao mês e 98,95% ao ano. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao deliberar sobre a limitação dos juros remuneratórios em contratos bancários, em sede de recurso repetitivo, pacificou o entendimento de que "pode ser reconhecida a abusividade dos juros pactuados se a taxa estipulada for mais de uma vez e meia superior à média praticada pelo mercado". (Recurso Especial no 1.061.530/RS). No cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, não se verifica discrepância a justificar a interferência do Judiciário, medida extrema e que deve ser analisada em cada caso concreto. Sentença reformada. Recurso provido.